Tribunal: STF
Processo: ARE 1450991
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eli Gaspar Lopes formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 5) contra acórdão (eDOC 3) da Primeira Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Estado do Paraná assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. 1º SARGENTO OCUPANTE DA RESERVA REMUNERADA. PROGRESSÃO PARA A PATENTE DE 2º TENENTE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 157 DA LEI Nº 1.943/54. TESE FIRMADA NO IRDR Nº 34 DO TJPR (NPU 0034776-73.2021.8.16.0000). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Não admitido o recurso extremo por decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná (eDOC 9), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 13), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 5, fl. 4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso cumpre a sua admissão para o seu seguimento tendo em vista que nos termos do § 1º do artigo 1035 do Código de Processo Civil Brasileiro: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    Assim, considerando que a respeitável decisão no Recurso nº 0047800-63.2020.8.16.0014 do evento mov. 46.1 inadmitiu o recurso inominado interposto pelo recorrente, sob o fundamento de que o julgamento do IRDR nº 0034776-73.2021.8.16.0000 já firmou tese definitiva que impede a tese de validade e vigência do § 2º do artigo 157 da Lei nº 1943 de 23 de junho de 1954 antes pacificada pela respeitável 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná e considerando que o IRDR nº 0034776-73.2021.8.16.0000 ainda encontra-se sob judice, pois está ainda em fase de recurso, impedindo quaisquer decisões definitivas nos processos em trâmite e que inicialmente sobrestados pelo IRDR nº 0034776- 73.2021.8.16.0000, existe questões relevantes do ponto de vista jurídico, econômico e político que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente